Tribunal: TJSP
Processo: 0013149-59.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013149-59.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante DEIVID
TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
2
Voto no 15.600.
Apelante: Deivid Tiago do Nascimento Pereira.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Araraquara.
Apelação.
Crime
de
tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório
suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do
acusado pelo delito. 2. Sanção que não comporta alteração.
Recurso desprovido.
1. A r. sentença (fls. 368/377), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar DEIVID TIAGO DO
NASCIMENTO PEREIRA às penas de 6 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, requer: (a) a fixação da pena-base no
mínimo legal; (b) o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06; (c) o estabelecimento
do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de
liberdade; (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito (fls. 392 e 394/423).
Processado o recurso, a D. Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 454/469).
É o relatório.
2. Vinga parcialmente o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
3
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado.
O quadro probatório foi bem analisado pela
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações
que se seguem.
4. A denúncia, naquilo que interessa ao
deslinde da causa, veio vertida nos seguintes termos:
“Consta do inquérito policial incluso (reg. n.
0013149-59.2017.8.26.0037) que, no dia 14 de julho de 2.107, por volta de 17h17,
na Rua São José do Rio Preto, Parque Gramado II, cidade e Comarca de
Araraquara-SP, o denunciado DEIVID trazia drogas consigo, para fins de tráfico,
consistentes em 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 1.962kg, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Portaria
SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1.998).
Consoante se apurou, na tarde dos fatos, o denunciado
conduzia o veículo da marca Volkswagen, modelo Jetta, cor prata, ano 2.011, placas
ERX-4447
Araraquara/SP, de sua propriedade (fls. 62/63), em companhia de
pessoa não identificada. O autor trazia consigo 02 (duas) porções de cocaína,
prensadas em forma de tabletes ('tijolos'), para fins de comercialização, as quais
estavam escondidas no interior de uma mochila. Ao perceber a aproximação de uma
viatura policial, tanto o agente quanto o passageiro ficaram nervosos, o que foi
percebido pelos milicianos. Diante disso, os soldados deram ordem de parada, que
não foi obedecida. Em vez disso, o denunciado empreendeu fuga, em alta velocidade,
e os policiais iniciaram acompanhamento, acionando os sinais sonoros e luminosos.
Durante a fuga, o autor arremessou a mochila pela janela, dispensando-a ao solo.
Os castrenses lograram apreender o objeto e constataram a enorme quantidade de
cocaína que havia em seu interior. Com base nos dados da placa do veículo, os
milicianos realizaram diligências e verificaram que o denunciado era o proprietário
do automotor e que estava na posse dele no momento da perseguição policial. “ (cfr.
fls. 118/120).
5. A materialidade do delito acha-se positivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
4
pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), auto de exibição e apreensão (fls.
6/7), bem como pelo laudo pericial (fls. 16/17), o qual revelou que a
substâncias apreendidas eram cocaína (na forma normal).
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova testemunhal no incriminar o réu.
O policial militar Mateus Aparecido Siqueira
declarou, ao longo da persecução penal (fls. 48/49, 104 e mídia digital
fls. 264/265), que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina,
juntamente com seu companheiro de profissão, quando avistaram o
veículo VW/Jetta, ocupado por dois indivíduos, os quais, ao perceberem
a presença policial, apresentaram nervosismo. Resolveram abordá-los.
Aproximaram-se do veículo e acionaram os sinais sonoros e luminosos
da viatura; entretanto, o condutor empreendeu manobra de fuga,
dirigindo o veículo em alta velocidade, com a realização de manobras
perigosas pelas ruas do bairro. Saíram em perseguição ao automóvel.
Em dado momento, mais precisamente, na altura do parque “São Paulo”,
o passageiro dispensou uma bolsa pela janela do veículo. Pararam para
pegar o objeto dispensado, vindo a perder o automóvel de vista. No
interior da bolsa, havia dois tabletes de cocaína, pesando
aproximadamente dois quilos. Conseguiram anotar a placa do veículo e
fizeram uma consulta, identificando o proprietário, bem como seu
endereço residencial. Essa pessoa informou que o veículo havia sido
vendido para o acusado (Deivid), tendo fornecido seu endereço.
Diligenciou-se ao local indicado, mas o acusado não foi localizado.
No mesmo sentido a narrativa do policial
militar Luiz Augusto Alves Tavares, ouvido apenas perante a autoridade
policial (fls. 50/51 e 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
5
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado
e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso
de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com a apreensão das drogas.
É certo que o acusado Deivid Tiago do
Nascimento Pereira sempre repeliu a acusação.
Ouvido perante a autoridade policial (fls.
61/66), negou a prática do crime e afirmou que não era o condutor do
veículo no dia dos fatos. Relatou ter sido o proprietário do veículo entre
o Natal de 2015 e agosto de 2016, acertando o valor de R$ 50.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
6
para adquiri-lo de Fábio. Pagou as primeiras seis parcelas, mas não
conseguiu quitar o veículo, devendo “dois ou três meses”. O veículo
passou a apresentar problemas mecânicos, razão pela qual o deixou na
oficina de Frederico até abril de 2017, quando um indivíduo chamado
Igor manifestou a Frederico interesse em adquirir o carro. Na data dos
fatos (14/07/2017), já havia entregado o veículo a Igor, que se
comprometeu a reparar os problemas mecânicos e quitar o restante do
saldo devedor com Fábio. Não recebeu valor algum pela venda e não
avisou Fábio sobre ela. Fred intermediou a operação e lhe entregou
cerca de R$ 5.000,00 para quitar o veículo; o declarante repassou o valor
a Fábio, que entregou o recibo repassado por Fred a Igor. Indagado,
afirmou não saber maiores informações sobre Igor ou Fred.
Interrogado judicialmente (mídia digital fls.
283/284), Deivid afirmou que, no dia dos fatos, foi buscar sua ex-
namorada do serviço; ela saía às 17h30, e o declarante saía
aproximadamente trinta minutos antes, como a motocicleta dela.
Questionado sobre o veículo, afirmou tê-lo adquirido de Fábio no final
de 2015, pelo valor de R$ 50.000,00. Como entrada, deu o seu veículo
modelo antigo, de 2007, e a quantia de R$ 14.000,00, totalizando R$
34.000,00. Pagou seis parcelas de novecentos reais, mas passou a ter
dificuldades e não conseguiu arcar com o restante do veículo. No
momento da compra, combinou com Fábio que o veículo somente seria
transferido depois que terminasse de quitar o valor. A parte de cima do
motor fundiu, então o veículo à oficina, provavelmente em agosto ou
setembro de 2016, onde ficou até o final de março de 2017, quando o
vendeu para Igor, com quem tratou diretamente. Acordaram que Igor
pagaria o valor restante e consertaria o veículo. Recebeu oito ou dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
7
reais em dinheiro e repassou o montante a Fábio, para quitar o veículo.
Fábio entregou o recibo em branco ao seu advogado e o repassou a Igor.
Não sabe quem conduzia o veículo no dia dos fatos. Questionado sobre
as divergências com relação às declarações prestadas na fase policial,
esclareceu que, à época, acreditava que Fred havia indicado Igor; além
disso, informou que na verdade não conhecia Igor antes da transação, e
não que não o conheceu. Indagado, esclareceu que, na época da
aquisição do veículo, possuía renda mensal de R$ 2.000,00. Negou ter
preenchido o recibo de fls. 59; entregou-o em branco para Igor, após
receber de seu advogado. Questionado sobre a data no recibo de fls. 59,
afirmou que é a data em que o adquiriu de Fábio. Por fim, afirmou não
ter entregado o telefone de Igor ao delegado porque Igor o ameaçou,
dizendo que “se caísse alguma coisa pro meu lado, você vai ver”.
Em poucas palavras, o acusado afirmou que, à
época dos fatos, já havia vendido o veículo a Igor, não tendo, assim,
participado da prática delitiva.
Ocorre que as versões apresentadas pelo
acusado ao longo da persecução penal, além de dissonantes entre si em
diversos pontos, foram contrariadas pelo restante da prova produzida.
Com efeito, a testemunha Fabio Aparecido
Scalçone declarou na fase policial que foi proprietário do veículo, mas,
por ter restrições em seu nome, registrou-o em nome de sua irmã. O
veículo teve problemas mecânicos e ficou algum tempo na oficina de
Frederico, que lhe informou que o acusado Deivid tinha interesse em
adquiri-lo. Realizaram a transação em dezembro de 2015 na oficina e
acordaram que a transferência somente seria formalizada com a quitação
do restante do veículo. No entanto, após alguns meses, o acusado parou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
8
de pagar as parceles e desapareceu, não atendendo às suas ligações. Ao
longo de 2016, tentou entabular algum acordo com o acusado, porém
sem sucesso. Em julho de 2017, foi procurado pela polícia, que o
indagou sobre os fatos. Após alguns dias, foi procurado pelo advogado
do réu, Dr. Ari, que o chamou para o seu escritório, pagou o restante do
valor devido pelo veículo e pediu que o documento fosse preenchido em
nome de Igor Rodrigo Chicoria (fls. 57/58).
Em seu depoimento judicial (mídia digital

fls. 264/265), Fabio ratificou, na essência, as declarações prestadas na
fase policial.
Relatou em síntese, ter comprado o veículo em
nome de sua irmã, vendendo-o no final de 2015 a Deivid, que
manifestou interesse na aquisição do veículo, o qual estava na oficina do
Fred. De entrada, o acusado lhe deu um Jetta antigo, modelo 2007/08,
bem como R$ 16.000,00 em espécie. Após o acontecimento dos fatos
apurados neste processo, foi procurado pelo defensor do acusado, que
lhe pediu os documentos. Afirmou que entregaria o recibo apenas após
a quitação do valor restante e, no dia seguinte, retornou ao escritório e
recebeu o restante do valor devido oito ou dez mil reais. Recebeu os
valores de um rapaz, que não era Deivid, que estava acompanhado de
uma mulher e uma menina. Indagado, negou conhecer Igor Rodrigo
Chicória. Entregou o recibo em branco ao advogado e lhe disse que
precisavam procurar Fred, pois havia dívidas com relação a ele. Um ou
dois dias depois, recebeu uma ligação de Fred, dizendo que precisavam
reconhecer firma e que já tinha os dados da pessoa a quem fazer a
transferência. Foi ao cartório com sua irmã para reconhecer firma e, ao
lhe perguntarem a data da transação, informaram a data da venda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
9
Deivid. Os dados de Igor foram repassados ao declarante por Fred.
O mecânico Frederico Roncalho Neto, por sua
vez, ouvido na perante a autoridade policial (fls. 77/78), confirmou ter
intermediado a venda de Fabio a Deivid em sua oficina. No entanto,
negou ter intermediado a posterior venda a Igor, a quem sequer conhece.
Em seu depoimento judicial (mídia digital

fls. 264/265), tornou a confirmar a intermediação para a transação entre
Fabio e Deivid e a negar ter intermediado a transação com Igor.
Esclareceu apenas ter repassado os dados de Igor a Fabio para que
preenchesse o recibo. Recebeu as informações de um rapaz que afirmou
ter adquirido o veículo; essa mesma pessoa retornou à oficina para
buscar o recibo com a firma reconhecida. Esclareceu, ainda, que o
veículo foi à sua oficina para consertos em 2017, não sabendo precisar a
data, ficando cerca de vinte dias na oficina, durante os quais não saiu do
local.
E Igor Rodrigo Chicória relatou, em seu
depoimento judicial (mídia digital fls. 314), nunca ter sido proprietário
do veículo, o qual jamais viu. Esclareceu que em 2017 trabalhava em
um escritório de contabilidade, e um cliente, cujo não se recorda, lhe
ofereceu a quantia de R$ 300,00 para que autorizasse a transferência do
veículo ao seu nome, alegando que possuía dívidas por pensão
alimentícia, razão pela qual não poderia registrá-lo em seu próprio
nome. Como precisava de direito, aceitou a proposta. Indagado,
esclareceu não conhecer Fábio, sua irmã, ou o acusado Deivid e
tampouco saber de algo sobre os fatos apurados nestes autos.
Isto é, nenhum dos três indivíduos implicados
no relato do acusado Deivid corroborou sua versão sobre os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
10
A testemunha Nathália Tais Góes, ex-namorada
do acusado, relatou, em juízo (mídia digital
fls. 264/265), ter se
relacionado com o acusado em 2017. Na época, ele era dono do veículo.
Indagada, não soube esclarecer com precisão a data em que o adquiriu e
o alienou, consignando que o acusado ficou com o veículo por
aproximadamente oito meses. Quando o réu foi preso, já estavam
separados.
E a testemunha de defesa Douglas Gustavo
Lima da Silva em nada contribuiu à elucidação dos fatos (mídia digital
fls. 327).
7. Pois bem, avulta do conjunto probatório
coligido nos autos que em 14/07/2017, policiais militares perseguiram o
veículo Volkswagen Jetta
placas ERX-4447
Araraquara
SP,
aparentemente ocupado por dois indivíduos que, durante a perseguição,
dispensaram pela janela uma mochila, devidamente apreendida,
contendo aproximadamente 1,962 kg de cocaína.
Os policiais, de posse do emplacamento do
veículo, diligenciaram à residência do que constava ser o proprietário do
veículo; conversaram com Fábio, que lhes esclareceu ter alienado o
veículo para o acusado Deivid. Em diligência ao endereço do acusado,
não lograram encontrá-lo.
Indagado sobre os fatos, o acusado rechaçou a
imputação, aduzindo que, à época, vendera o veículo a um indivíduo de
prenome Igor.
No entanto, sua versão restou contrariada pelo
restante da prova.
O antigo proprietário do veículo, Fabio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
11
esclareceu que ter sido contatado pelo advogado do réu, Dr. Ari, após ter
sido procurado pelos policiais sobre os fatos apurados neste processo.
No escritório do defensor, recebeu de um
indivíduo desconhecido o restante do valor devido entre oito e dez mil
reais, sendo-lhe solicitado que formalizasse a transferência a Igor
Rodrigo Chicória, a quem não conhecia.
Diante disso, compareceu ao cartório na
companhia de sua irmã, Andreia, e reconheceram firma no recibo do
veículo em 17/07/2017 apenas três dias depois dos fatos (fls. 59).
Ocorre que, ouvido em juízo, Igor esclareceu
ter recebido a quantia de R$ 300,00 para que o veículo fosse transferido
ao seu nome, a pedido de um cliente do escritório de contabilidade em
que trabalha, que alegou precisar resolver pendências financeiras antes
de formalizar o registro em seu próprio nome.
Ou seja: após meses de atrasos no pagamento
das parcelas do veículo, sem conseguir contato com o acusado Deivid, a
testemunha Fábio foi procurada pelo advogado do réu poucos dias após
ter sido indagado pelos policiais militares sobre a droga dispensada pela
janela do veículo, recebendo, no escritório do defensor do réu,
aproximadamente dez mil reais de um indivíduo desconhecido, sendo-
lhe solicitado que formalizasse a transferência do veículo a Igor, que
esclareceu ter recebido a quantia de trezentos reais de pessoa não
identificada para que o veículo fosse temporariamente registrado em seu
nome.
Isto é, não há dúvidas de que o acusado, à
época dos fatos, era o efetivo proprietário do veículo. Seu intento de
afastar tal condição não logrou sucesso, porquanto despido do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
12
amparo no restante da prova. Na verdade, sua versão foi contrariada de
forma peremptória por todas as pessoas a que fez referência, o que não
deixa de ser mais um fator a corroborar a acusação.
Aliás, a forma como se deu a transferência da
documentação também endossa a imputação: de notar que, embora
conste no documento a data de 15 de dezembro de 2015 (o que, a bem
da verdade, nada significa em termos probatórios), o reconhecimento da
firma (este sim um ato apto a atestar a data em que houve o
preenchimento do documento) foi levado a efeito dois dias depois dos
fatos, época em que o antigo proprietário foi procurado pelo advogado
do réu. Isso sem falar que a pessoa que figurou como comprador não
confirmou o fato. Cenário a traduzir que, na realidade, a confecção do
documento consistiu num estratagema - sem sucesso - de escusar o
apelante da responsabilidade pelo crime.
Deveras, sobrelevam enquanto dados a avalizar
a acusação os depoimentos dos policiais e das testemunhas Frederico,
Fábio e Igor, secundados pela apreensão das drogas.
Nem se diga que a prova é toda composta por
indícios, o que obsta a condenação. Tendo o Código de Processo Penal
esposado o princípio do livre convencimento do juiz, afigura-se viável a
edição de um provimento condenatório com esteio na prova indiciária,
quando os indícios são convergentes formando um conjunto harmônico
e não são contrastados por contra-indícios ou prova direta, conforme
orientação doutrinária (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código de
Processo Penal Interpretado, Altas, 11a edição, pág. 617; GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 4a
edição, pág. 481; BENTO DE FARIA, Código de Processo Penal, vol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
13
1, Record Editora, 1960, pág. 350) e jurisprudencial (TACRIM-SP, RT
758/583, RT 744/602, entre outros, “apud” Alberto Silva Franco e
outros, Código de Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial,
RT, vol. 2, 2a edição, págs. 2086/2.093).
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina que a apelante trazia consigo as porções de drogas, tal como
explicitado na denúncia e no auto de exibição e apreensão.
E a hipótese configura o delito de tráfico de
drogas. Com efeito, a quantidade de drogas (02 porções de cocaína,
com peso líquido de 1,962 quilos) constitui fator a firmar a incidência
da norma estampada no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06.
Nessa ordem de ideias, a condenação foi bem
decretada.
8. E não é o caso de incidência da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, a quantidade das drogas é
indicativa de um acentuado envolvimento do réu com o tráfico de
drogas. Não se trata de um cenário de pessoa iniciante nesta atividade.
Vale dizer, trata-se de pessoa dedicada às atividades criminosas.
Cabe salientar que “a conduta social do
agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de
maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de
atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei
(STF, RHC no 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas
situação que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
14
incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o,
da Lei n° 11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como
esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em
atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do
Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta
circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo
de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC
no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro
Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os criminosos
não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada
a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na
dicção do artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil
(FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a
edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito,
Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a edição, pp. 430/431), vale dizer,
no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível
redução da pena
aquele agente que pela primeira vez se lança no
mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a
coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a
gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a
ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é,
decididamente, a situação do réu.
9. A sanção não comporta alteração.
Fica mantida a pena-base em 6 anos de
reclusão e pagamento de 600 dias-multa, em atenção à natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
15
droga (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde
pública), dado concreto que incrementa a reprovabilidade da conduta,
assentando uma pena mais rigorosa, nos termos do artigo 42, da Lei no
11.343/06.
Sanção que se transmuda em definitiva, diante
da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
causas de aumento e diminuição de pena.
Não se desconhece que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete maior e defensor
da higidez da Constituição Federal, proclamou a inconstitucionalidade
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, nas partes em que se vedava a
concessão de liberdade provisória (HC no 104.339, rel. Min. Gilmar
Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva
de direitos (HC no 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem do artigo 2o,
par. 1o, da Lei no 8.072, que impunha o regime inicial fechado (HC no
111.840, rel. Min. Dias Toffoli).
Sucede que, a quantidade e a natureza das
drogas (atentando-se pelo alto poder lesivo da cocaína) são dados
empíricos a desnudar um elevado grau de culpabilidade da conduta, a
impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o
que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
Panorama que obsta a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, benefício sequer
compatível com a quantidade da pena (artigo 44, I e III, do Código
Penal).
10. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013149-59.2017.8.26.0037 -Voto no 15600
16
LAERTE MARRONE
Relator